Tribunal: TJDFT
Processo: 0707051-25.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707051-25.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA. RECORRIDO: MARIA DO CARMO XAVIER ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFINIÇÃO POR MEIO DE DECISÃO PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DELIBERAÇÃO JUDICIAL. I. O índice de correção monetária da dívida objeto do cumprimento de sentença, uma vez definido mediante decisão preclusa, torna-se insuscetível de nova deliberação judicial. II. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 16 da Lei 7.347/85, 18, 219, 467, 468, e 469, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 6o, caput e §3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Para tanto, afirma equívoco na fixação do dies a quo dos juros de mora, além do descabimento dos juros remuneratórios e a inexistência de título exequível a instruir o cumprimento de sentença. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rafael Sganzerla Durand, OAB/DF 27.474. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 16 da Lei 7.347/85, 18, 219, 467, 468, e 469, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 6o, caput e §3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que se limitou a assentar pela preclusão, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Quanto ao dissenso interpretativo, “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012